Tribunal: TCU
Processo: 019.914/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6414/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando a inexistência de indício concreto da irregularidade apontada na inicial, consoante assevera a instrução técnica; Considerando que tal fato, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça como Representação, a teor do disposto no art. 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II; da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a" ; 235, parágrafo único; e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer a presente representação, por inadimplir os pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, e em determinar seu arquivamento, após o envio de cópia desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 019.914/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.